Tribunal: TJSP
Processo: 0026822-59.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO NA PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE – Depósito pelo requerido do valor indicado na petição inicial – Sentença de extinção – Embargos de declaração visando o afastamento da extinção para correção do valor apresentado inicialmente, em razão de erro material com relação à data inicial dos juros de mora – Rejeição – Inadequação – Erro material no cálculo de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ERRO NA PLANILHA DE CÁLCULO DO EXEQUENTE – Depósito pelo requerido do valor indicado na petição inicial – Sentença de extinção – Embargos de declaração visando o afastamento da extinção para correção do valor apresentado inicialmente, em razão de erro material com relação à data inicial dos juros de mora – Rejeição – Inadequação – Erro material no cálculo de liquidação que não preclui ou transita em julgado, tendo em vista a perfeita satisfação do título executivo – Precedentes – Extinção afastada – RECURSO PROVIDO.